Tribunal: STF
Processo: RE 1436597
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 174):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. omissis.



    2. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 627.432-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/5/2021, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 704), no qual se fixou tese no sentido de que São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Nos Embargos (Doc. 190), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento do Plenário do STF firmado no julgamento do ARE 1.381.334-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, no sentido de que o RE é inadequado para interpretação de normas infraconstitucionais e revisão de fatos e provas constantes dos autos.



    Sustenta que o acórdão paradigma “analisou o mérito da demanda, ao entender que, com base nas normas processuais presentes na CRFB (cf. §2º do art. 1.043 do CPC), entendeu que matéria infraconstitucional não merece apreciação por esta E. Corte Suprema”. Já o acórdão embargado “se prestou a analisar o mérito da demanda, ainda que equivocadamente”. Assim, afirma que “se tivesse a C. Primeira Turma adotado o entendimento do v. acórdão paradigma prolatado pelo C. Plenário, certamente teria inadmitido e rejeitado o recurso extraordinário interposto pela ANCINE” (fl. 9, Doc. 190). 



    Aduz que “tanto o v. acórdão embargado quanto o v. acórdão paradigma examinaram e trataram da mesma hipótese: discussão, em sede de apelo extremo, de ilegalidade de ato de agência reguladora federal” (fl. 12, Doc. 190).



    Ressalta, ainda, que “para se chegar à conclusão contrária em relação ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, seria mister o exame prévio da medida provisória, o que implica dizer que as alegações da ANCINE são de ofensa indireta, ou reflexa, à Constituição, de modo que não há margem para admissibilidade, exame ou provimento do recurso extraordinário” (fl. 21, Doc. 190).



    É o relatório. Decido.



    As normas impugnadas no presente caso são os arts. 2º e 4º do Decreto 8.386/2014, bem como o art. 1º da IN 117/2014 da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, que regulamentam o art. 55 da Medida Provisória 2.228-1/2001, o qual trata da cota de filmes nacionais a serem exibidos nas salas de cinema. 



    Por sua vez, a norma impugnada no acórdão apontado como paradigma versa sobre a regularidade de auto de infração e da multa aplicados pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC com base em legislação diversa.



    É evidente a ausência de similitude entre os casos confrontados.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente